Tribunal: STF
Processo: ARE 1515008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.218 DO STF. SUSPENSÃO DO FEITO DESCABIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA LÍQUIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 9.099/95. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DOS ANOS DE 2021 E 2022. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DA EM RELAÇÃO À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E ESCALONAMENTO DA CARREIRA PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 563/2004, COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI N.º 852/2017. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PAGAMENTO DEVIDO. TESE DE NULIDADE DA PORTARIA 067/2022 NÃO ACOLHIDA. CRISE FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER ÓBICE AO IMPLEMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES. INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL N.º 173/2020 QUE NÃO CRIA IMPEDITIVO AO ESCORREITO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente